Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO RECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AUTORA nos autos do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que denegou o pedido de produção de prova testemunhal. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, sustenta que apresentou confissão de que estava conduzindo o veículo no momento das infrações, todavia, tal declaração não foi aceita pelo Juízo de origem, que compreendeu tal narrativa como mero ato unilateral. Em acréscimo, o Juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal, a qual seria produzida a fim de corroborar que era a agravante quem conduzia o veículo no momento da infração questionada no processo. Assim, entende que houve prejuízo no exercício do direito de defesa. Pede a reforma da decisão, para que seja deferida a produção de prova testemunhal.
II. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais de Fazenda Pública contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela.
III. Na hipótese dos autos, a parte Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios.
V. A ementa servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.